Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E DAS NECESSIDADES DOS FILHOS. DEMONSTRADA. PERCENTUAL FIXADO EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO ALIMENTANDO. PADRÃO DE VIDA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENSÃO REQUERIDA PELO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido revisional e promoveu a majoração da verba alimentar para 40% dos rendimentos brutos do autor, sendo metade para cada filho;

2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.

3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.

4. Uma vez comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, bem como na necessidade dos alimentados, deve ser majorada a obrigação alimentar. No entanto, deve ocorrer de forma proporcional que não importe na incapacidade de o genitor prover o próprio sustento.

5. Tendo o alimentante vínculo de trabalho formal, com recebimento mensal de salário, não se justifica a manutenção do salário-mínimo como base de cálculo da obrigação alimentar, que deverá corresponder à remuneração do alimentante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.